Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-35.2023.8.11.0034
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000159-35.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ADEZEANE AMORIM DOS SANTOS - CPF: 776.905.831-72 (RECORRIDO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
REJEIÇÃO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ilegitimidade passiva
ad causam
- Rejeição.

2.

Renegociação de empréstimo. Cobrança da parcela em duplicidade (débito em folha de pagamento e débito em conta corrente) que configura falha na prestação do serviço.

3.

Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Danos morais configurados. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

5. Fixação que não comporta reforma, pois o valor se encontra adequado às circunstâncias do caso e ao critério da razoabilidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.616,80 (um mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos); (ii) condenar a pagar o valor de R$ 955,30 (novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), a título de repetição do indébito já calculado em dobro; e (ii) condenar a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e, no mérito, reforma para afastamento da indenização por danos morais. Alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral e a restituição do valor na forma simples.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ilegitimidade Passiva

A parte recorrente alega ilegitimidade
passiva
ao fundamento de que o contrato foi firmado com o Banco Crefisa e que é apenas o meio de pagamento, o que não coaduna com os fatos oriundos da presente demanda em que a irresignação é especificamente quanto a empréstimo firmado diretamente com o recorrente.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre parte do presente e a sentença a que visa reformar, torna o recurso inadmissível em parte.

Devido ao evidente equívoco,
não acolho
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Em linhas gerais, o recorrente alega que jamais praticou qualquer ato que pudesse lhe causar danos de qualquer espécie, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, ou caso não seja esse o entendimento que seja reduzido o valor do dano moral arbitrado e seja a restituição do valor determinada na forma simples.

Denota-se dos elementos probatórios constantes nos autos que a parte recorrente renegociou o empréstimo consignado firmado com o recorrido e, embora a primeira parcela tenha sido descontada em folha, no valor de R$ 1.616,80 (um mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos), houve lançamento da mesma cobrança em conta corrente, com débito no valor constante na conta de R$ 477,65 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Denota-se que o fato narrado não foi objeto do recurso, portanto, incontroverso, eis que a irresignação é quanto à condenação em danos morais e repetição do indébito.

In casu,
prevalece à aplicação da
Teoria do Risco do Empreendimento
, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer atividade de fornecimento de serviços tem o dever de responder pelos fatores resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, tornando-se responsável pela reparação dos danos à medida que extrai maior lucro da atividade.

Cabe ao Recorrente adotar medidas para compelir cobranças indevidas e inscrições indevidas em órgãos de proteção ao crédito, fazendo com que o mesmo seja responsabilizado nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à restituição em dobro, não sendo caso de engano justificável, faz jus a recorrida à repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação de serviço e a ausência de fundos gerada em decorrência do desconto indevido em conta conjuga elementos em grau suficiente a atingir os direitos da personalidade da recorrida.

No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor condizente com o dano experimentado pela parte recorrente, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) adequado à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Dessa forma, verifica-se que o valor corresponde às circunstâncias fático-probatórias.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto,
rejeito
a preliminar arguida e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia fixa de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023